Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O recorrente BRB Banco de Brasília S.A. opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a cláusula contratual que previa que, em caso de pagamento antecipado de fatura, eventuais valores pagos a mais seriam automaticamente creditados na fatura subsequente.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelos recorrentes, ao entender que viola a boa-fé objetiva a instituição que debita novamente a fatura na conta corrente do consumidor depois de receber o pagamento antecipado dessa fatura.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.